Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-42.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009626-42.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELINO JOAQUIM RODRIGUES - CPF: 487.017.771-49 (APELADO), NELSON PAULO DA SILVA - CPF: 442.156.731-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Decisão fundamentada com base nas cláusulas contratuais e na boa-fé objetiva. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior, com base em cláusula resolutiva expressa constante do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Permuta
” e aditivos firmados entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o princípio da autonomia da vontade das partes e os termos contratuais que regem a obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara as cláusulas contratuais, aplicando corretamente o princípio da boa-fé objetiva e o disposto no art. 474 do Código Civil.

4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com o julgamento que foi desfavorável à parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento para rediscussão de matéria já decidida ou para manifestação de inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por NELSON PAULO DA SILVA

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que, nos autos do recurso de Apelação Cível interposto por
ADELINO JOAQUIM RODRIGUES
,
reformando
a r. sentença de improcedência proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da ação de “
Rescisão Contratual com Reparação de Perdas e Danos”
(Proc. nº 1009626-42.2020.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o embargante, para julgar procedente o pedido do autor, determinando a rescisão do negócio representado pelo “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Permuta
”, e posteriores aditivos, devendo o autor reembolsar os valores recebidos do requerido, corrigidos a partir dos desembolsos, com juros contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão, e o requerido, por sua vez, deve devolver ao autor o imóvel localizado no lote 04, da quadra 09, do loteamento Jardim Maringa II em Várzea Grande-MT (cf. Id. nº 250892681).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao princípio da autonomia da vontade, que este estabelece a liberdade contratual entre partes, e limita a forma como deverão ser cumpridas as obrigações assumidas pelas partes.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 256478683).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 262983298).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado definiu o seguinte:

“(...)

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que, em 13 de novembro de 2015, as partes celebraram o “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Permuta
”, por meio do qual o apelante vendeu ao apelado o imóvel localizado no lote 04, da quadra 09, do loteamento Jardim Maringa II em Várzea Grande-MT; na oportunidade, foi estabelecido o preço de R$ 100.000,00, a ser pago mediante transferência de R$ 5.000,00 em espécie, além da entrega de um imóvel denominado “
Sítio Santo Antônio”.
Do instrumento contratual constou expressamente que o tal sítio Santo Antônio
“é terra de processo de reforma agrária, cuja posse pertence ao outorgante comprador”,
e que “
a concretização final deste instrumento dar-se-a após a confirmação legal da posse legal do imóvel rural pelo outorgante vendedo
r”, e, ainda, que
“ em caso de indeferimento de posse do imóvel rural do outorgante comprador ao outorgante vendedor
(...)
este instrumento será desfeito sem prejuízos a nenhuma das partes
” (cf. Id. n. 230728759).

Em 24 de abril de 2019,

as partes celebraram o aditivo contratual vinculado ao Id. n. 230728758, do qual constou na cláusula 3ª que o “
vendedor se compromete a desocupar o imóvel e entregar ao comprador, no ato da assinatura do presente instrumento, e declara neste ato a transferência de posse total do terreno objeto deste contrato para o comprador
”.

Interpretando conjuntamente ambos os documentos, e levando em consideração que, segundo o art. 422 do CC “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
, não há como concluir que o apelante assumiu o risco de entregar ao apelado o imóvel localizado no lote 04, da quadra 09, do loteamento Jardim Maringa II em Várzea Grande-MT, sem receber, em troca, o imóvel denominado “
Sítio Santo Antônio”,
afinal, constou expressamente do instrumento contratual vinculado ao Id. n. 230728759 que,
“ em caso de indeferimento de posse do imóvel rural do outorgante comprador ao outorgante vendedor
(...)
este instrumento será desfeito sem prejuízos a nenhuma das partes
”.

Portanto, como o art. 474 prevê que
“a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”,
restam às partes retornarem ao estado anterior à celebração do negócio.

(...)”
(cf. Id. n. 237684688).

Como se vê, não existe a omissão apontada pelo embargante, e nem foi desconsiderado o princípio da autonomia da vontade, tanto é que foi justamente em razão das disposições contratuais que a sentença foi reformada para, assim, terminar a rescisão do negócio representado pelo “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Permuta
”, e posteriores aditivos.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025